Tribunal: STF
Processo: RE 1312282
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que, em sede de Recurso Inominado, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer “a inexigibilidade de contribuição previdenciária para o Plano de Seguridade Social (PSS) sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público (terço constitucional de férias, horas extras, adicionais, etc.), observada a prescrição quinquenal” (fl. 1, Vol. 12).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 18).
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, alega-se violação à EC 41/2003, pois: 
    (a) tratando-se de servidores públicos que ingressaram após a instituição do regime da EC 41/2003, não cabe a aplicação, ao caso, do Tema 163; e
    (b) levando-se em considerando os “princípios constitucionais da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, é perfeitamente possível a tributação de parcelas remuneratórias recebidas durante jornada mensal de trabalho mesmo que elas não sejam permanentes e mesmo que elas não sejam pagas ao servidor público durante o gozo da sua aposentadoria, como ocorre no presente caso” (fl. 11, Vol. 16);
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria de servidor público, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito do RE 593.068-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163), fixou a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 
    O Juízo de origem observou esse entendimento.
    Em relação à discussão acerca da inaplicabilidade do Tema 163 aos servidores públicos que ingressaram após à EC 41/2003, cite-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo ilustre Ministro LUIZ FUX, por ocasião do julgamento da Rcl 35.721, DJe de 7/8/2019:
    “A reclamante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro na aplicação do entendimento firmado no Recurso Extraordinário 593.068, Tema 163 da repercussão geral, ao argumento que “o referido precedente, fundado na necessidade de correlação entre contribuição e benefício, somente se aplicaria aos servidores cujo regime lhes garantiria a integralidade e a paridade (anterior a EC 41 de 2003, portanto)”. 
    Aduz que “a menção que se fez ao terço de férias na tese de repercussão geral firmada pelo STF devia-se à uma contingência do caso concreto examinado: no regime previdenciário analisado, referente a servidor submetido às regras da paridade e da integralidade, não havia repercussão do terço de férias sobre o benefício esperado no futuro”. 
    Alega, nesse sentido, que no caso dos autos está-se diante de situação diversa, “eis que se trata de servidor que ingressou no serviço público em momento posterior à 2003”. 
    Argumenta que “uma vez que o terço de férias compõe a remuneração do servidor e, caso tributado, será utilizado para o cálculo do seu benefício, não resta qualquer dúvida que não se aplica, sobre o servidor inteiramente sujeito ao regime instituído posteriormente à emenda constitucional 41, de 2003, a vedação imposta pelo tema 163, RE 593.068 RG”.
    (…)
    Com efeito, diferente do que defende a reclamante, de que a decisão proferida no RE 593.068 não abarcaria os servidores admitidos após a edição da EC 41/2003, a tese fixada quando do referido julgamento não estabeleceu qualquer critério de distinção temporal que excepcionasse a regra então criada, tornando ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos em geral. 
    Dessa forma, o direito reconhecido à autora pelo Tribunal a quo guarda pertinência estrita com o que decidido por esta Corte.” (grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente